Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-03.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012894-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVIA IANA ZANETTE - CPF: 021.248.481-86 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA CIRURGIA FETAL INTRAUTERINA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a transferência da autora para unidade hospitalar especializada em medicina fetal para realização de cirurgia a laser intrauterina (fetoscopia) na rede pública de saúde, consignando medida coercitiva consistente em bloqueio de valores em contas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada efetivamente impôs multa cominatória ao ente público, legitimando a insurgência recursal para sua substituição por bloqueio judicial de valores; e (
ii
) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de ampliação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal exige a presença concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

4.
A decisão agravada não fixa efetivamente astreintes, pois não estabelece valor, critérios de incidência, periodicidade, limite ou exigibilidade de multa, limitando-se a prever o bloqueio de valores em contas públicas como medida executiva para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

5.
As astreintes possuem natureza coercitiva indireta, enquanto o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida executiva sub-rogatória voltada à satisfação direta da obrigação, tratando-se de institutos processuais distintos.

6.
O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ privilegia o bloqueio em conta bancária do ente federado como mecanismo preferencial de efetivação das decisões judiciais em matéria de saúde, relegando a multa à condição subsidiária.

7. O juízo de origem já adotou providências concretas para viabilizar a realização do procedimento médico, inclusive mediante disponibilização de recursos e posterior expedição de alvará para levantamento dos valores destinados ao tratamento.

8. A implementação das medidas executivas e o avanço da execução da ordem judicial esvaziam a utilidade prática da controvérsia acerca da exiguidade do prazo inicialmente fixado, caracterizando perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
. Recurso
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgInt
1009952-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2026; TJMT,
AgInt
1001866-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026; TJMT,
AgInt
1027920-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT,
AgInt
1048090-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra a
decisão interlocutória
proferida
pelo Juízo Plantonista da Comarca de Arenápolis, na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1000213-20.2026.8.11.0026
,
por meio da qual foi
deferida
a
medida liminar para determinar a transferência da requerente, ora agravada, para unidade hospitalar especializada em medicina fetal, a fim de se submeter à cirurgia a laser intrauterina (fetoscopia), em hospital integrante da rede pública de saúde
, fixando-se, para o cumprimento da decisão, multa coercitiva consistente em bloqueio de valores em contas públicas (Id 356240898).

O agravante insurge-se contra a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, sustentando a inadequação da aplicação de astreintes em demandas envolvendo prestações de saúde a cargo da Fazenda Pública. Argumenta que eventuais atrasos no cumprimento das determinações judiciais não decorrem de resistência injustificada da Administração, mas de entraves administrativos e legais inerentes aos procedimentos de contratação pública, especialmente aqueles relacionados à aquisição de medicamentos, insumos e serviços de saúde. Defende, assim, a substituição da multa coercitiva pelo bloqueio judicial de verbas, por reputá-lo mecanismo mais eficiente para assegurar o tratamento da parte autora e menos oneroso ao erário, além de ressaltar a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das astreintes.

No tocante ao prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, o recorrente sustenta sua exiguidade diante das formalidades a que se submete a Administração Pública para a aquisição de bens e serviços. Aduz que os procedimentos de contratação, ainda que realizados sob regime emergencial ou mediante dispensa de licitação, demandam a observância de etapas administrativas indispensáveis, incompatíveis com o lapso temporal fixado na decisão agravada. Em razão disso, requer a ampliação do prazo concedido, de modo a adequá-lo às exigências legais e operacionais inerentes à atuação administrativa.

Em sede de tutela recursal, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da multa diária fixada e os demais efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugna pelo
provimento
do recurso para afastar a imposição das astreintes, com sua substituição por medida de bloqueio judicial de valores, bem como para determinar a ampliação do prazo destinado ao cumprimento da obrigação, em observância às particularidades dos procedimentos administrativos necessários à efetivação da prestação de saúde requerida.

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
, apenas para substituir a multa fixada por bloqueio judicial de valores, em caso de descumprimento da determinação judicial (Id 356697859).

Em sede de contrarrazões, a agravada manifestou-se pelo
não provimento
do agravo (Id 360486385).

Intimado, o Município de Arenápolis deixou de oferecer contrarrazões (Id 369972892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio judicial de verbas públicas (Id 373708862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I –
Da suposta aplicação de multa cominatória:

No tocante às astreintes, o agravante sustenta que a sua imposição se revela inadequada no caso concreto, porquanto eventual demora no cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento pleiteado não decorreria de resistência injustificada da Administração Pública, mas de entraves estruturais e burocráticos inerentes aos procedimentos administrativos de contratação e aquisição de bens e serviços.

Argumenta, nesse contexto, que a incidência da multa coercitiva acaba por penalizar o ente público por circunstâncias que escapam ao controle imediato do gestor responsável.

Defende, ainda, que o bloqueio judicial de verbas constitui medida mais eficiente para a efetivação da tutela jurisdicional, na medida em que possibilita a imediata disponibilização dos recursos necessários à aquisição do tratamento requerido, assegurando a satisfação do direito da parte autora em menor prazo. Aduz, também, que tal providência se mostra menos onerosa ao erário, por direcionar os recursos públicos diretamente ao cumprimento da obrigação, sem o acréscimo de despesas decorrentes da incidência de multa diária.

Com fundamento nessas razões, pugna pelo afastamento das astreintes fixadas na decisão agravada, com a sua substituição pela medida de bloqueio judicial de valores, por entendê-la mais adequada à efetivação da obrigação imposta e menos gravosa aos cofres públicos.

Ocorre que, no que se refere à insurgência recursal voltada ao afastamento da alegada multa cominatória, o recurso não merece conhecimento.

O interesse recursal constitui condição para o conhecimento de qualquer recurso, sendo composto pela conjugação de dois elementos, a
necessidade
e a
utilidade
do provimento jurisdicional pleiteado.

A necessidade se verifica quando a parte não pode obter, por via diversa, o resultado que pretende alcançar com o recurso. A utilidade, por sua vez, pressupõe que o provimento recursal seja apto a proporcionar à parte recorrente situação processual mais vantajosa do que aquela em que se encontra.

No caso em exame, observa-se que a decisão agravada (Id 356240898), embora tenha empregado a expressão “fixo multa coercitiva”, consignou, na sequência, que a medida coercitiva consistiria, se necessária, no bloqueio de valores em contas públicas, conforme se extrai de sua parte dispositiva:

“
Fixo multa coercitiva
consistente, se necessário, em
bloqueio de valores em contas públicas
, para viabilizar o cumprimento, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ”
(pág. 4)
.

Verifica-se, portanto,
que não houve efetiva fixação de multa cominatória (astreintes), porquanto não foi estabelecido valor determinado ou determinável, tampouco foram definidos critérios de incidência, periodicidade, limite ou exigibilidade da suposta penalidade. Em realidade, o magistrado singular apenas consignou a possibilidade de adoção do bloqueio de valores públicos como medida executiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, caso se mostrasse necessária.

Cumpre destacar que as astreintes e o bloqueio judicial de verbas públicas constituem institutos processuais distintos. A multa cominatória possui natureza coercitiva indireta, consistindo em obrigação pecuniária imposta ao devedor com a finalidade de estimulá-lo ao cumprimento da determinação judicial. Por sua vez, o bloqueio de valores configura medida executiva sub-rogatória voltada à efetiva satisfação da obrigação reconhecida judicialmente.

São mecanismos diversos, com pressupostos, finalidades e regimes jurídicos próprios, razão pela qual não se confundem nem podem ser equiparados.

Nesse sentido:

“A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, não podendo funcionar como indenização, substituto de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.” (TJMT,
AgIns
1009952-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/06/2026).

A própria referência feita pelo juízo ao Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça reforça tal conclusão, porquanto referido enunciado dispõe que, em caso de descumprimento, aplica-se o

“bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção”
, evidenciando a distinção entre os institutos e a preferência pela adoção de medidas executivas voltadas à efetivação da prestação de saúde.

Ademais, verifica-se dos autos originários n. 1000213-20.2026.8.11.0026 que a parte autora, ao requerer o cumprimento provisório da decisão interlocutória, postulou expressamente o bloqueio de valores necessários à realização do procedimento cirúrgico (Id 224458983), instruindo o pedido com os respectivos orçamentos (Ids 224458984 e 224559085).

Em atendimento à pretensão executiva formulada, o Juízo de origem determinou que a Associação Beneficente Síria – HCOR, em conjunto com Peralta e Watanabe Medicina Fetal e Serviços Médicos de Anestesia – SMA, providenciassem a imediata realização da cirurgia laser intrauterina (fetoscopia), nos termos dos orçamentos apresentados, consignando, ainda, que, após a conclusão do procedimento e a apresentação da respectiva prestação de contas, seria expedido alvará para liberação dos valores depositados judicialmente em favor das empresas prestadoras do serviço (Id 224641615).

Isto é,
a solução executiva adotada pelo Juízo de origem consistiu na disponibilização de recursos destinados a viabilizar diretamente a realização do procedimento médico determinado, providência compatível com
à
medida que o próprio agravante aponta como a mais adequada para assegurar o cumprimento da obrigação. Corrobora essa conclusão a posterior expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente (Id 231298870).

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“O Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a adoção preferencial do bloqueio em conta bancária do ente demandado quando houver necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, relegando a multa à condição de medida subsidiária.” (TJMT,
AgIns
1001866-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/04/2026).

“A ausência de sucumbência na decisão recorrida implica falta de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.” (TJMT,
AgIns
1027920-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025).

Desse modo, a despeito da terminologia utilizada na decisão agravada, não houve efetiva imposição de astreintes ao ente público, mas apenas a adoção da medida executiva de bloqueio de valores, inexistindo qualquer prejuízo, sucumbência ou gravame apto a justificar a insurgência recursal sobre o tema, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto por ausência de interesse recursal.

II –
Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Outrossim, o agravante sustenta que o prazo fixado é exíguo e incompatível com as regras às quais a Administração Pública está submetida, requerendo sua ampliação para adequá-lo às exigências administrativas impostas pela própria Constituição Federal e pela legislação de regência, em observância à proteção do interesse público.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que, após a prolação da decisão agravada, foram adotadas medidas concretas destinadas à viabilização do procedimento, inclusive com a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores necessários à sua realização (Id 231298870). Ademais, a própria instituição hospitalar responsável pelo tratamento informou nos autos que já havia adotado as providências pertinentes ao cumprimento da ordem judicial (Id 236606818 - pág. 2), consignando apenas a pendência relativa ao recebimento dos valores correspondentes.

Nesse cenário, diante da adoção de medidas concretas para viabilizar o cumprimento da ordem judicial e do estágio já alcançado na sua execução, a discussão acerca da alegada exiguidade do prazo originalmente fixado mostra-se esvaziada de utilidade prática.

Sobre a matéria, extrai-se de julgado proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A discussão acerca do prazo de cumprimento resta prejudicada pela perda superveniente do interesse recursal, ante o já efetivado bloqueio judicial.” (
AgIns
1048090-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026).

Assim,
resta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal quanto à matéria.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, diante da ausência de interesse recursal quanto às matérias impugnadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026